Tribunal: STF
Processo: SL 1395
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Suspensão de liminar. Caso André do Rap. Objetivo de sustar decisão proferida por Ministro desta Casa. Revogação, pelo Colegiado competente, do decisum questionado. Certificação do trânsito em julgado. Perda superveniente de objeto. SL prejudicada.



    Vistos etc. 



    1. Trata-se de suspensão de liminar ajuizada pelo Procurador-Geral da República com objetivo de sustar os efeitos de decisão liminar que, proferida pelo Ministro Marco Aurélio nos autos do HC 191.836/SP, revogou a prisão preventiva de André Oliveira Macedo (André do Rap).



    2. O Ministro Luiz Fux, então Presidente deste Supremo Tribunal Federal, deferiu medida liminar para sustar os efeitos do decisum objurgado, sendo certo que o Plenário desta Casa a referendou na íntegra. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    3. Ao exame do referendo submetido pelo Ministro Luiz Fux ao Pleno desta Suprema Corte, externei severas preocupações quanto (i) ao cabimento da presente suspensão de liminar e (ii) à competência da Presidência desta Casa para sustar decisões proferidas por Ministros que a compõe. Este incidente, no entanto, está prejudicado – como demonstrarei a seguir –, motivo pelo qual inviabilizado o exame mais aprofundado das temáticas referidas.



    4. Em sessão virtual realizada entre 13.11.2020 e 20.11.2020, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, por maioria, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, a que aderi, in totum, assentou a impossibilidade de conhecimento do HC 191.836/SP, por voltar-se contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ e, avançando ao exame do mérito, indeferiu a ordem ao fundamento de que o mero decurso do prazo de noventa dias, previsto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não conduz à soltura automática do preso preventivamente. 



    Publicado o acórdão referente a tal julgamento em 1º.3.2021, a Secretaria Judiciária desta Suprema Corte certificou a ocorrência do trânsito em julgado em 09.3.2021. 



    Nesse contexto, a revogação, pelo Colegiado competente, do decisum impugnado nesta sede processual e a certificação do trânsito em julgado consubstanciam circunstâncias processuais aptas a acarretarem a extinção anômala, sem resolução de mérito, da presente suspensão, ante a perda superveniente de objeto. 



    5. Ante o exposto, julgo prejudicada a presente suspensão de liminar. 



    6. A documentação juntada aos autos não veicula elementos sensíveis a justificarem sua tramitação em segredo de justiça. Determino o levantamento do segredo de justiça e, em consequência, a publicidade deste caderno processual.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2022.



Ministra Rosa Weber 



Presidente